Tribunal: TJSP
Processo: 1031392-06.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. A prescrição restou incontroversa. A dívida não se extingue pela prescrição, que atinge somente a pretensão e não o débito em si mesmo. Ainda que o réu não possa cobrar a parte autora pelas vias judiciais, não se pode falar em inexigibilidade do débito pela

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Insurgência da autora.

PRESCRIÇÃO. A prescrição restou incontroversa. A dívida não se extingue pela prescrição, que atinge somente a pretensão e não o débito em si mesmo. Ainda que o réu não possa cobrar a parte autora pelas vias judiciais, não se pode falar em inexigibilidade do débito pela prescrição. O requerente acessou a plataforma, que não é um cadastro restritivo de crédito, para consultar pendências financeiras. As informações inseridas são de acesso restrito e apenas possuem o condão de auxiliar eventuais negociações de dívidas. Possuem caráter meramente informativo, e não restritivo. Não se comprovou a cobrança do débito, ainda que extrajudicial.

DANO MORAL. Pedido não formulado na petição inicial. Inovação em sede recursal. Sentença mantida. Recurso não provido na parte conhecida.